Tribunal: TJSP
Processo: 2226375-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Art. 99, § 3o, do CPC/2015: presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício possui natureza juris tantum.
2. O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância entre

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Art. 99, § 3o, do CPC/2015: presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício possui natureza juris tantum.
2. O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância entre a declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira do postulante.
3 Inexistindo indícios que afastem a presunção de comprometimento financeiro, como na hipótese dos autos, o pedido deve ser acolhido.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000086057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226375-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZIMAR
VIEIRA LEITE, é agravada CAROLINA RIBEIRO CARRIJO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24088
Agravo de Instrumento no 2226375-59.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravante: Luzimar Vieira Leite
Agravado: Carolina Ribeiro Carrijo Mendes
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO
PROVIDO.
1. Art. 99, § 3o, do CPC/2015: presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício
possui natureza juris tantum.
2. O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os
fatos relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem
dissonância entre a declaração de pobreza apresentada e a
disponibilidade financeira do postulante.
3
Inexistindo
indícios
que
afastem
a
presunção
de
comprometimento financeiro, como na hipótese dos autos, o
pedido deve ser acolhido.
4. Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada de fls.
315/317 dos autos principais que, entre outros, indeferiu os benefícios da gratuidade
judiciária ao agravante, por entender não comprovada a condição de hipossuficiência
declarada.
Postula o agravante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas
processuais, sem prejuízo de sua própria subsistência. Requer, assim, a reforma da r.
decisão agravada.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Instado a apresentar cópia de documentos comprovantes das suas
alegações por esse Relator (fl. 11), o agravante apresentou cópia de extratos bancários e
declarações de imposto de renda (fls. 15/47).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Embora este Relator tenha observado que as partes, na origem,
compuseram-se, o agravante ratificou seu interesse quanto ao julgamento deste agravo.
Logo, não há óbice para o seu conhecimento.
II) No mérito, quanto às pessoas físicas, em princípio, inexiste
requisito que condicione a comprovação de renda para a concessão do benefício, sendo
suficiente a mera declaração de hipossuficiência, restando tal entendimento inalterado pelo
novo CPC (art. 99, § 3o).
E conforme o posicionamento da jurisprudência majoritária,
reproduzido no art. 99, § 2o, do CPC/2015, havendo elementos de convicção (documentos,
declarações de imposto de renda, certidões de propriedade etc.) que venham a apontar a
existência de capacidade econômica daquele que pleiteia a assistência judiciária gratuita,
ou seja, que indiquem a existência de recursos financeiros suficientes para arcar com os
custos do processo sem comprometimento de sua própria subsistência ou a de seus
familiares, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita.
Nesse diapasão, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça que:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL (Lei de
Assistência Judiciária Interpretada, ed. Juarez de Oliveira, 2000, pág.
38/39), que "A simples afirmação não obriga o juiz a deferir o
benefício, quando do conjunto dos elementos trazidos ao seu
conhecimento ele entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ,
111/261, relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em
que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no entanto,
indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e RT, 746/258, relator
CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA, na qual há transcrição
da lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código de
Processo Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência
Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a qual a declaração do
interessado "não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio".” (g.n.) (Agravo de
Instrumento no 6.577.754-7. Rel. Des. João Carlos Saletti. Comarca: São
Paulo. Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Data do Julgamento: 29.09.2009. Data de Registro:
11.11.2009) destacou-se
Sob esse aspecto, é certo que cabe ao magistrado formular juízo de
valor acerca da questão. Quer dizer, nada impede que venha a determinar à parte pleiteante
a apresentação de documentos, ou indicação de elementos, que tragam ao Juízo indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
que a declaração de pobreza apresentada traduza veracidade.
Certamente, deve-se privilegiar a cautela do magistrado na
condução dos processos submetidos à sua apreciação, analisando-os caso a caso, para a que
a aplicação indiscriminada e generalista da norma benéfica não desvirtue sua finalidade,
que é a de garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.
III) No caso concreto, a condição de hipossuficiente do agravado
restou evidenciada nos autos, em especial pelos documentos juntados (fls. 17 e seguintes),
na qual se observa nos extratos bancários que a sua movimentação bancária não apresenta
saldo de elevado valor. Por exemplo, em outubro de 2019, o último crédito discriminado é
de R$ 219,54 (fl. 25).
E nas três últimas declarações de imposto de renda de pessoa
denominada Giovana Maria de Barros Leite, o agravante consta como seu dependente.
Ou seja, o conjunto probatório apresentado pelo agravante
evidencia a sua condição de hipossuficiente, inexistindo de outro modo qualquer outro
elemento que demonstre o contrário, ou seja, que oculta a sua verdadeira situação
patrimonial.
Acerca da matéria ora ventilada, seguem precedentes deste Tribunal
de Justiça:
“JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Inconformismo - Declaração de
pobreza - Presunção cuja quebra é ônus da parte contrária - A natureza
da demanda, tampouco os elementos probatórios que se extraem dos
autos não revelam indícios de condições materiais suficientes e não
recomendam a quebra da presunção legal - Agravo de instrumento
provido.” (Agravo de Instrumento no 0029134-24.2013.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. em 06/08/2013)
“Agravo de instrumento - Decisão que indeferiu gratuidade judiciária -
Inconformismo - Acolhimento - Declaração de pobreza que gera
presunção de hipossuficiência - Ausência de elementos em sentido
contrário a justificar o indeferimento do benefício de imediato -
Contratação de advogado particular que não implica, por si só,
descaracterização da desfavorável situação financeira - Gratuidade
concedida - Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 0100803-40.2013.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 25/06/2013)
“IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA
GRATUITA
-
PRESUNÇÃO
RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE DESACREDITEM A AFIRMAÇÃO - SENTENÇA
IMPROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(Agravo de Instrumento no 0030991-33.2012.8.26.0003, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel.a Des.a Lucila Toledo, j. em 04/06/2013)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Insurgência contra a
decisão que indeferiu o benefício - Declaração do recorrente de que não
pode arcar com as custas processuais - Demais elementos presentes nos
autos levam a crer que, na atual fase do processo, o recolhimento do
preparo poderá prejudicar a subsistência do agravante - Devida a
concessão da gratuidade, que pode ser cassada se comprovado que o
postulante falseou com a verdade - Recurso provido, com observação.”
(Agravo de instrumento no 0133667-39.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Loureiro, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2010)
IV) Anote-se que a presunção de veracidade, quanto à situação
financeira comprometida, ora reconhecida, tem natureza iuris tantum, podendo,
futuramente, ser confirmada ou afastada diante do exame de outros documentos trazidos
por ambas as partes que indiquem o desaparecimento dos requisitos para concessão da
benesse. V) Portanto, inexistindo elementos que afastem o
comprometimento financeiro atual declarado, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita é medida que se impõe, devendo a r. decisão agravada ser reformada neste sentido.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)